Tribunal: TJSP
Processo: 1022565-05.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Cobrança. Ilegitimidade de parte ativa do Coautor corretamente reconhecida. Fatos e fundamentos deduzidos na inicial que não se encontram relacionados ao Coautor. Pretensão ao recebimento de valores dispendidos em processo de inventário. Reconhecimento da prescrição de parte da pretensão. Adequação. Marco temporal que é a data do seu desembolso. Ademais, Coautora que, na condição de

Ementa:
Cobrança. Ilegitimidade de parte ativa do Coautor corretamente reconhecida. Fatos e fundamentos deduzidos na inicial que não se encontram relacionados ao Coautor. Pretensão ao recebimento de valores dispendidos em processo de inventário. Reconhecimento da prescrição de parte da pretensão. Adequação. Marco temporal que é a data do seu desembolso. Ademais, Coautora que, na condição de inventariante, deveria ter elencado no inventário os valores aqui pretendidos. Inexistência de demonstração, pela Coautora, acerca da existência de ressalva em relação a valores eventualmente devidos pelos Corréus. Sentença mantida, inclusive quanto à revogação da gratuidade da Justiça. Verba honorária majorada. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000511738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Apelação
Cível no 1022565-05.2018.8.26.0100, da Comarca São Paulo, em que são apelantes
MARILIA ALVARES DA SILVA (CURADOR(A)) e MAURICIO ALVARES DA
MATTA (INCAPAZ), são apelados MARCO AURELIO ALVARES DA SILVA e
MURILO ALVARES DA SILVA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 7 de julho de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletronica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1022565-05.2018.8.26.0100
Voto no 25.223
Apelação Cível No 1022565-05.2018.8.26.0100 Comarca: São Paulo
Apelantes: Marilia Alvares da Silva e Mauricio Alvares da Matta
Apelados: Marco Aurelio Alvares da Silva e Murilo Alvares da Silva
Juíza sentenciante: Tonia Yuka Koroku
Voto no 25.223
Cobrança.
Ilegitimidade
de
parte
ativa
do
Coautor
corretamente reconhecida. Fatos e fundamentos deduzidos na
inicial que não se encontram relacionados ao Coautor.
Pretensão ao recebimento de valores dispendidos em processo
de inventário. Reconhecimento da prescrição de parte da
pretensão. Adequação. Marco temporal que é a data do seu
desembolso. Ademais, Coautora que, na condição de
inventariante, deveria ter elencado no inventário os valores
aqui pretendidos. Inexistência de demonstração, pela
Coautora, acerca da existência de ressalva em relação a
valores eventualmente devidos pelos Corréus. Sentença
mantida, inclusive quanto à revogação da gratuidade da
Justiça. Verba honorária majorada. Recurso não provido.
Trata-se de ação de cobrança em que a r. sentença de págs.
718/724, cujo relatório adoto, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, no
que tange ao coautor Maurício Alvares da Matta, ante sua ilegitimidade, e julgou
parcialmente procedente o pedido para condenar os corréus ao pagamento, cada um, do
montante total de R$ 783,82, a ser atualizado pelos índices da Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde cada pagamento, e acrescido de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1022565-05.2018.8.26.0100
Voto no 25.223
moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação. Em razão da sucumbência mínima
dos corréus, arcará a autora Marília Alvares da Silva com a integralidade das custas e
das despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios do advogado dos
corréus, arbitrados em R$ 5.000,00, a ser atualizado pelos índices da Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde a data da publicação da sentença, e
acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da data do trânsito em julgado,
revogada a Justiça gratuita concedida aos Autores.
Embargos de declaração formalizado pelas partes (págs.
727/734 e 736/738), rejeitado pela r. decisão de págs. 739/740.
Apelam os Autores (págs. 743/759) com alegação, em
síntese, que a primeira Apelante é genitora do segundo Apelante, atualmente interditado,
após grave acidente automobilístico ocorrido em 2014. A primeira Apelante é servidora
pública federal (militar do exército brasileiro) e sozinha, desde a infância do segundo
Apelante, e dedica todo o seu tempo e soldo (aproximadamente em R$ 8.000,00) para o
bem estar do filho. Não possui automóvel e reside em apartamento oriundo de herança.
O advogado declara que nada está percebendo de honorários para o presente processo,
pois trabalha pro-bono. Requerem os benefícios da Justiça gratuita, pois não tem como
arcar com os custos do processo, sem comprometer o tratamento de saúde do segundo
Apelante, protestando por provar o aqui alegado. Referem que a Magistrada foi induzida
ao erro pelos Apelados, enganou-se ao interpretar o caso e não percebeu que os
Apelantes foram ludibriados pelo advogado que conduziu o inventário, privilegiou os
Apelados e ainda defende os interesses dos Apelados, beirando a tergiversação. A
primeira Apelante veio a Juízo cobrar as despesas pagas por ela no processo de
inventário de responsabilidade dos Apelados e seu direito à vintena, por ter exercido o
cargo de testamenteira, bem como o segundo Apelante também exerceu o cargo de
testamenteiro, até sofrer um grave acidente automobilístico, fazendo jus ao recebimento
da vintena durante o período exercido. Não se pode falar em despesas prescritas, uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1022565-05.2018.8.26.0100
Voto no 25.223
vez que estavam cobertas e envoltas no processo de inventário que ainda não estava
finalizado. A Apelante arcou sozinha com diversas despesas, com recursos próprios,
para que não se confundisse com os bens deixados pela Sra. Lucimar, para facilitar, ao
final, o pagamento da remuneração dos herdeiros a vintena aos Apelantes. Sem a ajuda
de seus irmãos, ora Apelados, a Apelante adiantou diversos pagamentos de
responsabilidade de todos, ficando acertado que ao final do inventário seria paga e
reembolsada pelas despesas por ela adiantadas. O inventário chegou ao seu final com a
expedição do formal de partilha e o advogado, favorecendo os Apelados, não procedeu à
compensação e nem o pagamento da remuneração (vintena) aos testamenteiros, ora
Apelantes. Está caracterizado o dano moral a ser indenizado.
Sem preparo, em razão do pedido de Justiça gratuita.
Ofertadas contrarrazões (págs. 781/790 e 791/798).
Por ser a concessão da Justiça gratuita uma das questões
objeto do recurso, foi determinado aos Apelantes a juntada de documentos
comprobatórios da alegada incapacidade financeira, ou alternativamente, promovessem
o recolhimento do preparo recursal (pág. 801), em razão do que foram apresentados os
documentos de págs. 806/844.
É o relatório.
A r. sentença de págs. 718/724, complementada pela r.
decisão de págs. 739/740, proferida em embargos de declaração, não comporta reparos.
Em ação de cobrança, referem os Autores que seriam,
respectivamente, irmã e sobrinho dos Corréus, estes devedores dos valores que apontam.
Sustentam, ainda, a caracterização do dano moral, com o que pretendem sejam os
demandados condenados ao pagamento dos danos materiais e morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1022565-05.2018.8.26.0100
Voto no 25.223
De início, verifica-se que se mostrou acertado e não
comporta alteração o reconhecimento de ilegitimidade ativa em relação ao Coautor
Maurício Alvares Matta, em razão dos fatos como reportados na inicial, pois não se
verifica qualquer participação do Coautor Maurício, mormente porque em relação ao
pedido de cobrança dos valores não existe a especificação de quais daqueles elencados
foram por ele despendidos. Já em relação ao dano moral, a fundamentação versa apenas
a ocorrência de dificuldades vividas pela Coautora Marília, em razão do desembolso dos
valores indicados na inicial, o que, segundo relato do processo, fora impactado em razão
da condição de saúde do Coautor Maurício. Nesse sentido, não foi reportada nenhuma
violação a direito da personalidade do Coautor Maurício, a ensejar a caracterização
também em seu favor do dano moral pretendido. Acrescente-se que a insurgência em
análise sequer discorre sobre a legitimidade de parte ativa do Coautor, de modo que não
se vislumbra qualquer violação a direito do Coautor a ensejar a pretendida cobrança.
Tampouco se verifica fundamento trazido na apelação para
o fim de ser afastada a prescrição reconhecida. Nesse sentido, correta a r. sentença, ao
enunciar (págs. 720/721):
“Quanto à prescrição, esta deve ser acolhida em parte. A
pretensão da autora funda-se em valores que teria arcado, os quais seriam de
responsabilidade dos réus. Trata-se, assim, de pretensão fundada em
enriquecimento sem causa, o leva à incidência do prazo prescricional trienal, nos
termos do artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil.
Desse modo, tendo a demanda sido ajuizada em
09/03/2018, e com suporte no demonstrativo da importância pretendida por meio
desta ação (fl. 23), estão prescritas as pretensões surgidas no período anterior a
09/03/2015, quais sejam:
a) Integralidade das despesas arcadas com a sobrinha da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1022565-05.2018.8.26.0100
Voto no 25.223
autora, porquanto datados os pagamentos de janeiro/2012, dezembro/2013,
abril/2014 e julho/2014;
b) Despesas relativas ao imóvel sito em São Vicente/SP,
quais sejam as importâncias pagas a título de IPTU dos meses de dezembro/2008,
janeiro/2011, junho/2011, dezembro/2011, dezembro/2012, dezembro/2013 e
dezembro/2014 e a título de condomínio dos meses de dezembro/2010,
dezembro/2011, dezembro/2012, dezembro/2013 e dezembro/2014;
c) Despesas com testamenteiro pagas em julho/2014;
d) Despesas com o funeral e com salário e rescisão de
contrato de trabalho doméstico, datado de julho/2011;
e) Valores de manutenção do jazigo de dezembro/2013 e
dezembro/2014;
f) Despesas com reforma, efetuadas em julho/2013;
g) Despesas pessoais do corréu Marco Aurélio, datadas
de julho/2011.”
Também adequadamente reconhecida a litispendência em
relação às demais despesas que dizem respeito a valores de IPTU e despesas de
condomínio do imóvel localizado em São Vicente/SP. Nesse sentido, bem enunciou a r.
sentença (pág. 721):
“Isso porque houve o ajuizamento de ação de extinção de
condomínio referente à propriedade do referido bem, com a cumulação de pedido
de cobrança (autos sob o no 1045787-07.2015.8.26.0100, em trâmite perante a 2a
Vara Cível deste Foro Central). É certo ainda que os valores decorrentes do
referido imóvel a título de IPTU e despesas condominiais vincendos no curso da
ação acima citada integram a pretensão lá movida nos termos do artigo 323 do
Código de Processo Civil. Portanto, ante a identidade de partes, causa de pedir e
pedido, há a litispendência parcial no que tange à pretensão ora retratada.
Especificamente acerca das parcelas decorrentes de
valores arcados nos autos de inventário, ainda há a falta de interesse processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1022565-05.2018.8.26.0100
Voto no 25.223
Isso porque, na condição de inventariante, deveria a autora ter prestado as
contas no referido procedimento. E, em caso de existência de dívida de
titularidade dos herdeiros, haver a correspondente dedução de valores, consoante
regime expresso nos artigos 1.997 e 2.001 do Código Civil.
Contudo, não o fez, e o inventário já alcançou seu fim.
Logo, ainda que não se entenda pela prescrição de tal pretensão conforme acima
fundamentado, inviável o acolhimento da pretensão por conta da carência da
ação neste ponto. Ressalte-se ainda que a decisão de fl. 626 ficou como ponto
controvertido a existência ou não de ressalva em relação a valores eventualmente
devidos à autora Marília a esse título. Entretanto, não houve a produção de prova
acerca de tal fato em virtude de as partes não terem apresentado testemunhas
para tanto (conforme termo de audiência à fl. 642)”.
Por fim, quanto à Justiça gratuita, correta também a r.
sentença em revogar os benefícios anteriormente concedidos. Além do lá assinalado,
dos documentos juntados em razão da determinação deste Relator se verifica que a
renda mensal da Apelante Marília é muito superior àquela comumente considerada para
a configuração da hipossuficiência, além da existência de patrimônio também
incompatível para a concessão do benefício. O fato da interdição do filho não importa,
por si só, em admitir-se o alegado comprometimento da renda informada, uma vez não
demonstrados os gastos correspondentes, enquanto o interdito é também beneficiário de
pensão alimentícia de valor correspondente a dois salários mínimos (pág. 829). Em
razão disso, fica mantido o afastamento da gratuidade processual, em razão do que o
valor do preparo deste apelo deve ser realizado perante o Juízo de origem, sob pena de
inscrição como dívida ativa.
Verifica-se, portanto, que a r. sentença atacada analisou de
forma correta as questões suscitadas, com adequada fundamentação jurídica à hipótese
em exame, além de bem avaliar o conjunto probatório. Qualquer acréscimo que se faça
aos seus bem lançados fundamentos constituiria desnecessária redundância, enquanto os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1022565-05.2018.8.26.0100
Voto no 25.223
demais argumentos suscitados não são suficientes para infirmar os fundamentos acima
enunciados para a solução da lide.
Diante da manutenção do julgado, majoro os honorários de
sucumbência então arbitrados para o valor de R$ 6.000,00 (art. 85, § 11, do CPC), com
atualização monetária a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao
mês, a contar do trânsito em julgado do acórdão.
Nestes termos, nego provimento ao recurso.
João Pazine Neto
Relator